Tribunal: TJBA
Processo: 8007172-42.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007172-42.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR CARDOSO FARIAS DOS SANTOS, AGNALDO REIS DA SILVA JUNIOR, JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA

APELADO: VITAL DE FREITAS SANTOS SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO SILVA DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE ORIGINADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO POSSESSÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A POSSE PRECÁRIA. OPOSIÇÃO EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação e do agravo interno n.º
8007172-42.2021.8.05.0150
, em que é apelante/agravante
CLAUDIA SAMPAIO DOS SANTOS
e em que é apelada/agravado
VITAL DE FREITAS SANTOS SOUZA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno e em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, ambos da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

S
alvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça.